Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713948-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: LAIS GOMES PEROSSO DESPACHO Diante da decisão superveniente proferida pela MM. Juíza no processo originário (id. 235119480), declinatória da competência em favor de uma das Varas do Trabalho do Distrito Federal, à agravante, em cinco dias, sobre a incompetência funcional para julgamento do presente recurso, arts. 10 e 933 do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora